Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. No caso, em que pese o estado de saúde apresentado pela advogada, o recurso de apelação poderia ter sido apresentado tempestivamente por outro advogado do quadro jurídico da Embargante – Terracap. Verifica-se, assim, que não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente um inconformismo da Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos Embargos Declaratórios, o reexame da matéria suscitada.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.